Tribunal: TRF3
Processo: 0000347-93.2019.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 07 - DES. FED. NERY JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Assuntos: Cofins
Data de julgamento: do acórdão no D.J.U.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
3a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000347-93.2019.4.03.6128
RELATOR:
Gab. 07 - DES. FED. NERY JÚNIOR
APELANTE: FAST-TOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Advogado do(a) APELANTE: HORACIO VILLEN NETO - SP196793-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
3a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000347-93.2019.4.03.6128
RELATOR:
Gab. 07 - DES. FED. NERY JÚNIOR
APELANTE: FAST-TOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Advogado do(a) APELANTE: HORACIO VILLEN NETO - SP196793-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
Cuida-se embargos de declaração opostos por
FAST TOOL INDÚSTRIAS E COMÉRCIO LTDA
contra o v. acórdão assim ementado:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA BACENJUD. IRRISÓRIA. AUSÊNCIA DE GARANTIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. Nos termos do parágrafo 1.o, do artigo 16 da Lei 6.830/1980, não são admissíveis embargos do executado antes da garantia da execução. Essa exigência não afronta o primado do contraditório ou da ampla defesa, dado ao estágio avançado na dinâmica da obrigação tributária, a tal ponto que a exigência já se encontra em fase de cobrança judicial mediante execução de título.
2. Existe a possibilidade de se flexibilizar a garantia integral do montante executado para a admissibilidade dos embargos do devedor. Contudo, essa flexibilização não deve ser convertida em regra geral (ainda que seja possível o reforço da penhora), uma vez que o comando do art. 16, § 1.o, da Lei 6.830/1980 não abriu tal exceção expressamente, o que foi feito pela prudente análise jurisdicional de casos concretos.
3. Não se trata de insuficiência de garantia, mas sim de quase falta total de garantia da execução fiscal, uma vez que o valor penhorado via Bacenjud soma uma cifra irrisória e insignificante frente ao montante exequendo, o que impede o recebimento e processamento dos embargos executórios.
4. Apelação improvida.
Em suas razões de recorrer (Id 221490747), afirma a embargante a ocorrência de vícios que devem ser sanados por meio dos embargos de declaração, a saber:
“Inicialmente, ao não receber os embargos à execução da Embargante pela falta de garantia integral, houve a infringência ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, ampla defesa e contraditório, tendo em vista, em regra, ser este o único momento que o devedor possui para questionar integralmente o débito em cobro. Ademais, deve ser ressaltando que o recebimento dos embargos em situação análoga à presente (ie. sem a garantia integral), não traz qualquer prejuízo à Fazenda que poderia, nos autos da execução fiscal, adotar todas as medidas necessárias para a garantia integral do débito. Assim, a Embargante requer que este E. Tribunal aprecie, de forma expressa, a violação aos aludidos princípios constitucionais, previstos, respectivamente, no art. 5, incisos XXXV e LV da Magna Carta.”
Requer o acolhimento do presente recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados. Interpõe o recurso outrossim com vistas no prequestionamento da matéria.
Com a manifestação da embargada, vieram os autos conclusos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
3a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000347-93.2019.4.03.6128
RELATOR:
Gab. 07 - DES. FED. NERY JÚNIOR
APELANTE: FAST-TOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Advogado do(a) APELANTE: HORACIO VILLEN NETO - SP196793-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O
Os embargos declaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar eventual erro material no acórdão, o que não ocorre na espécie.
Analisando o v. acórdão embargado inexiste qualquer vício a ser sanado, o tema levantado foi integralmente analisado no voto-condutor, com as fundamentações ali esposadas, com o devido respaldo jurisprudencial colacionado, a saber:
“
No caso, não se trata de insuficiência de garantia, mas sim de quase falta total de garantia da execução fiscal, uma vez que o valor penhorado via Bacenjud soma uma cifra irrisória e insignificante frente ao montante exequendo, o que impede o recebimento e processamento dos embargos executórios. Neste sentir: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. GARANTIA APRESENTADA DE VALOR INSIGNIFICANTE EM RELAÇÃO À DÍVIDA EXEQUENDA. REJEIÇÃO LIMINAR. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. - Consoante o disposto no artigo 16, § 1o, da Lei no 6.830/1980, somente é possível a oposição de embargos do devedor após a prévia penhora de bens, a fim de garantir a satisfação da dívida executada. Ressalte-se que a garantia não precisa ser integral para que os embargos possam ser opostos. - Diante do valor ínfimo penhorado (débito executado de R$ 47.996,81 e penhora de R$ 637,41), o magistrado a quo deferiu prazo para que o embargante (ora agravante) procedesse à complementação da garantia do juízo, e esse, apesar de regularmente intimado, quedou-se inerte, o que denota o caráter meramente protelatório dos embargos opostos, pelo que fica mantida a multa cominada com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC. - Recurso improvido. ( TRF3, ApCiv no0001759-69.2017.4.03.6115, rel. Carlos Francisco, Intimação via sistema em 11-03-2020)”
O embargante, inconformado com o resultado do julgado, busca, com a oposição destes embargos declaratórios, ver configurado o prequestionamento necessário à abertura da instância recursal superior.
Todavia, impossível converter os embargos declaratórios em recurso com efeitos infringentes sem a demonstração das hipóteses descritas na lei processual.
Deste modo, entendo que os presentes embargos de declaração não merecem prosperar, tendo em vista estarem à míngua dos pressupostos que autorizam sua interposição.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses em que o acórdão apresente obscuridade, contradição ou omissão.
2. Analisando o v. acórdão embargado inexiste qualquer vício a ser sanado, o tema levantado foi integralmente analisado no voto-condutor, com as fundamentações ali esposadas, com o devido respaldo jurisprudencial colacionado.
3. Ausentes os vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.